Tribunal: CARF
Processo: 10830.900295/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900295/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.170 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
GLOSA DE CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Se o contribuinte não se insurge especificamente contra os fundamentos da
glosa dos créditos, apenas alegando uma cobrança em duplicidade do tributo
que se pretendia compensar por ter realizado outra compensação ou o seu
pagamento/parcelamento, não há litígio instaurado, mas sim o reconhecimento
da dívida, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido, nos
termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.237/72, c/c o art. 17 do mesmo
diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Matheus Schwertner Rodrigues (suplente
convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900295/2006-09
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900295/2006-09

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
Trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
de
Crédito
de
IPI
no
16843.06139.281003.1.7.012870, transmitido em 28 de outubro de 2003, que retificou o
Per/Dcomp no 30102.53400.190903.1.3.010075 relativo a saldo credor de IPI apurado
no 2o trimestre de 2003. O direito creditório requerido era de R$ 1.649.562,04 e os
débitos compensados totalizavam R$ 409.131,04. Constam dos autos as declarações de
compensação 42655.00649.061103.1.3.014103, 26466.85601.141103.1.3.014442 e
06060.91024.151203.1.3.014095 nas quais foi indicado o crédito objeto do Pedido.
A Delegacia de origem em despacho decisório datado de 12 de agosto de 2008, fl. 344 e
345, reconhece parcialmente o saldo credor do IPI do 2o trimestre de 2003 no valor de
R$ 1.118.127,21 e homologa parcialmente as compensações declaradas nos
PER/Dcomps acima citados.
Regularmente intimada, com a ciência do Despacho Decisório por via postal, AR à fl.
347, ocorrida em 21 de agosto de 2008, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 348 a 350, em 22 de setembro de 2008.
Informa que concorda com a homologação parcial do direito creditório, entretanto
discorda da cobrança do remanescente do débito informado. Cita que em janeiro de
2007 ao constatar que o crédito seria insuficiente para proceder às compensações,
efetuou o ajuste com a apresentação de novas Declarações de Compensação.
Por fim, requer sejam reformadas parcialmente as compensações realizadas pela Receita
Federal do Brasil.
A 3a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 19/11/2013, por unanimidade
de votos, julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Foi exarado o
Acórdão no 01-27.785, às fls. 370/374, com a seguinte ementa:
PER/DCOMP. DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez constatados erros no preenchimento do PER/DCOMP, gerando duplicidade de
cobrança de débitos declarados, é de se afastar essa duplicidade, cancelando-se a
cobrança indevida.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 14/05/2014
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 390), apresentou Recurso Voluntário em
13/06/2014, às fls. 399/412.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900295/2006-09

O Recorrente se insurge contra a não homologação da compensação do seu débito
de COFINS relativo a novembro de 2003, no valor de R$ 121.077,08, com o crédito de IPI que
alega possuir, apresentando Recurso Voluntário nos seguintes termos, em apertada síntese:
17. No despacho decisório proferido nos presentes autos, as compensações realizadas no
PERDCOMP n° 42655.00649.061103.1.3.01-4103 foram integralmente homologadas e
houve a homologação parcial da compensação relativa ao débito de PIS de outubro de
2003, objeto do PERDCOMP n° 26466.85601.141103.1.3.01-4442 e a não
homologação do débito de COFINS de outubro de 2003 realizada também nesse último
PER/DCOMP
e
dos
débitos
compensados
no
PER/DCOMP
06060.91024.151203.1.3.01-4095.
18. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que havia
realizado as novas compensações por meio de novos PER/DCOMP para o fim de
quitar os débitos cuja compensação não foram homologadas nestes autos.
19. Em síntese há clara duplicidade de compensações conforme restará demonstrado
pelas planilhas abaixo colacionadas:
(...)
20. A D. Autoridade Julgadora a quo ao analisar a manifestação de inconformidade
houve por bem reconhecer a duplicidade das compensações, conforme se infere do
seguinte trecho do voto constante às fls. 373:
(...)
21. No entanto, em sua conclusão, constou "vota-se pela procedência parcial da
manifestação de inconformidade, devendo ser mantida a cobrança do valor de
R$121.077,06 referente ao COFINS período de apuração novembro de 2003"(fls. 374).
(...)
25. Comprovado está que a discussão dos presentes autos limita-se a suposto saldo
devedor de compensação de débito de COFINS apurado em novembro de 2003, no
valor de R$121.077,08, que foi objeto do novo PERDCOMP
30550.489.72.310107.1.3.01-6045, transmitido em 31/01/2007, já que as demais
compensações foram integralmente homologadas.
26. A Recorrente esclarece que esse novo PERDCOMP já foi objeto de análise nos
autos dos processos administrativos n° 10830.720277/2007-18 e 10830.720276/2007-
73, conforme intimação 10830/SEORT/DRF/CPF/505/2009, datada de 09.06.2009
(DOC.
12)
27.
Naqueles
autos,
processo
n°
10830.720277/2007-18
e
10830.720276/2007-73, a compensação realizada não foi homologada e foi apontado
débito de COFINS relativo a novembro de 2003, no valor de R$ 121.077,08, o qual foi
pago com as reduções e benefícios concedidos pela Lei n° 11.941/2009 (Refis da Crise).
28. Conforme se verifica da "simulação da consolidação de pagamento à vista com
utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL para liquidar multa e
juros — demais débitos no âmbito da RFB" (DOC. 13), o débito de COFINS de
novembro de 2003, no valor de R$ 121.077,08 foi objeto de pagamento à vista,
conforme DARF ora anexado (DOC. 14) no valor de R$ 619.596,75.
29. Esclarece que a Recorrente procedeu a liquidação do referido débito em DARF
único, com outros débitos que também eram devidos, esses que não mantém
qualquer relação com os presentes autos.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900295/2006-09

30. No entanto, no momento da consolidação do parcelamento, a Receita Federal
do Brasil entendeu que haveria uma divergência de valores e indeferiu o pedido de
consolidação dos débitos no parcelamento.
31. Em razão disso foi impetrado mandado de segurança contra o ato ilegal
praticado pela Autoridade Coatora consubstanciado no indeferimento do pedido de
consolidação
dos
débitos
—
10830.720277/2007-18,
10830.720031/2009-16,
10830.720283/2007-75 e 16643.000044/2009-51 — na modalidade de pagamento à
vista com utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, não obstante
os pagamentos efetuados nos termos da Lei n° 11.941/2009 (DOC. 15)
32. O referido mandado de segurança foi distribuído perante a 7a Vara da Seção
Judiciária do Estado de São Paulo, Subseção de Campinas, sob o n° 0011915-
59.2011.4.03.6105, sendo certo que foi concedida segurança para reconhecer a
ilegalidade do ato administrativo que não admitiu a consolidação no Refis da
Crise, instituído pela Lei n° 11.941/2009, dos débitos controlados pelo processos
administrativo n° 10830.720277/2007-18 (atual 10830.720276/2007-73), dentre outros,
conforme constou na parte dispositiva da sentença (DOC. 16):
Concedo a segurança para ratificar a liminar deferida e determinar à autoridade
coatora que proceda à consolidação e inclusão dos débitos 10830.720277/2007-18
(atual 10830.720276/2007-73), 10830.720031/2009-16 (atual 10830.720178/2011-12),
10830.720283/2007-75 (atual 10830.720139/2011-15) e 16643.00044/2009-51 no
REFIS
da
Crise
e,
relativamente
ao
débito do
processo
administrativo
16643.000044/2009-51, que proceda ao recalculo dos valores devidos, computando-se
os pagamentos havidos sem o desconto de juros, aplicando-se, ainda, as disposições
legais para o pagamento à vista, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
desobediência.
33. Referida decisão judicial encontra-se válida e eficaz, uma vez que o recurso de
apelação da União ainda encontra-se pendente de julgamento perante o E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, conforme informações obtidas no extrato do andamento
do processo (DOC. 17).
34. Independentemente, do resultado final do referido mandado de segurança, é
inconteste que deve ser definitivamente extinto o presente processo, uma vez que a
parcela do débito de COFINS de novembro de 2003, no valor de R$ 121.077,08 já é
objeto
do
processo
administrativo
n°
10830.720277/2007-18
(atual
10830.720276/2007-73) e a sua manutenção gerará cobrança em duplicidade.
35. Dessa forma, uma vez comprovado o pagamento do débito de COFINS da
competência de novembro de 2003 com os benefícios do Refis da Crise, instituído pela
Lei n° 11.941/2009, bem como a existência de decisão válida e eficaz que garante a
Recorrente o direito à consolidação no referido parcelamento, impera-se o
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900295/2006-09

reconhecimento da extinção do crédito tributário da parcela de COFINS apurada
em novembro de 2003, no valor de R$121.077,08, bem como o restabelecimento do
crédito residual de IPI apurado no 2° trimestre de 2003, no valor originário de
R$108.870,18.
Para realizar a devida análise do Recurso Voluntário, trago, inicialmente, os
fundamentos apresentados no Despacho Decisório e no Acórdão da DRJ, ora contestados:
DESPACHO DECISÓRIO (fls. 344/345)
FUNDAMENTAÇÃO
O pedido de ressarcimento está amparado na Lei n° 5.172, de 25/10/66, na Instrução
Normativa SRF n° 600, de 28/12/2005, que disciplina, entre outros, o ressarcimento e
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, assim como na
Lei n° 9.779/99, a 11 e na IN SRF n° 33/99.
A exatidão das informações, a que se refere o artigo 19 da IN SRF no 600/2005, foi
aferida em análise efetuada pelo Serviço de Fiscalização desta DRF resumida na
Informação Fiscal às fls. 222/224, parte integrante e inseparável do presente despacho,
sendo constatada a parcial regularidade das operações incentivadas, resultando na
disponibilidade de crédito passível de utilização nas compensações declaradas no valor
de R$1.118.127,21 (do montante de R$1.649.562,04 informado no PER/DCOMP A fl.
03-verso), o qual é insuficiente para homologar o total dos débitos compensados de
R$2.454.059,46.
Dessa forma proponho que seja reconhecido como passível de utilização pelo
contribuinte o saldo credor do IPI do 2o trimestre de 2003 no valor de R$ 1.118.127,21,
e que sejam homologadas, até esse limite, as compensações declaradas nos
PER/DCOMP retro mencionados em conformidade com demonstrativos SIEF às fls.
225/227, resultando na extinção dos débitos controlados neste processo (extrato à fl.
228) enquanto remanesce saldo devedor em aberto no processo n° 10830.720279/2007-
15 (extrato às fls. 229/230).

ACÓRDÃO DRJ no 01-27.785
Os débitos confessados nos Per/Dcomps foram cadastrados para cobrança no processo
10830.903296/2006-05 e 10830.720.979/2007-15 que se encontram apensados a este,
conforme a tabela abaixo. Os débitos que estão com saldo devedor R$ 0,00 já foram
extintos pela compensação com o crédito reconhecido de RS 1.118.127,21.
(...)
Conforme alega o contribuinte, este apresentou novos PER/Dcomps para compensar os
débitos anteriormente declarados, em data anterior ao despacho decisório, apresentando
novo direito creditório e em consulta ao sistema SIEF, estas Declarações de
Compensação foram homologadas conforme abaixo.
(...)
O Per/Dcomp 30550.48972.310107.1.3.01-8045 apresentado pelo contribuinte para
compensar débito de COFINS PA 11/2003 no montante de R$ 121.077,06 restou não
homologado por inexistência de crédito.
Em consulta às DCTFs correspondentes ao 3o e 4o trimestre de 2003, verifica-se que
foram confessados os débitos nos exatos valores cadastrados nos processos apensados a
este.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900295/2006-09

(...)
Constata-se ainda, em consulta ao sistema SIEF que foram compensados e
homologados os saldos devedores, do processo 10830.720.279/2007-15 nas
PER/Dcomps entregues em 31 de janeiro de 2007.
(...)
Pelos fatos assim narrados, concluo que se está diante de um erro cometido pela
interessada e considero que os débitos objeto da não homologação e conseqüentemente
da cobrança, que ora se discute, estão em duplicidade, sendo assim não há motivo para a
sua manutenção. A simples comparação dos Per/Dcomps com os valores declarados na
DCTFs, demonstra a coincidência exata de todos os débitos declarados.
Constatado o equívoco por parte da interessada quando da transmissão do Per/Dcomp,
deve-se privilegiar o princípio da verdade material.
Resta, portanto, não homologada a compensação no valor de R$ 121.077,06 de
COFINS PA 11/03 declarada no Per/Dcomp 06060.91024.151203.1.3.01-4095,
observando-se ainda que o PIS PA 10/93 foi totalmente extinto pela compensação
homologada através do Per/Dcomp 35662.61942.310107.1.3.01-8510.
Observo que o contribuinte não contestou, em momento algum, os fundamentos
da glosa dos créditos, cuja consequência foi a não-homologação parcial das compensações. No
excerto acima transcrito do Despacho Decisório consta que “A exatidão das informações, a que
se refere o artigo 19 da IN SRF no 600/2005, foi aferida em análise efetuada pelo Serviço de
Fiscalização desta DRF resumida na Informação Fiscal às fls. 222/224”.
Na referida Informação Fiscal (fls. 335/337, segundo a nova numeração) consta
que foram promovidos ajustes do saldo do livro do IPI, conforme Demonstrativo do Excedente
de Crédito Básico de fls. 329/330. Em relação ao 2o trimestre de 2003, período de apuração
objeto do presente processo, foi elaborado o seguinte demonstrativo, com base no Livro Registro
de Apuração do IPI:

(...)

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900295/2006-09

O contribuinte não contestou o valor do crédito reconhecido, e realizou nova
compensação, cuja tramitação se deu através dos processos administrativos no
10830.720277/2007-18 e 10830.720276/2007-73, cujo resultado também foi pela não-
homologação. Por fim, o contribuinte resolveu extinguir o débito de R$ 121.077,08 por meio de
pagamento através de DARF, com as reduções e benefícios concedidos pela Lei n° 11.941/2009
(Refis da Crise), segundo alega.
Nesse contexto, a conclusão é a de que não existe litígio a ser julgado. O presente
processo trata da análise dos créditos, sendo a não homologação da compensação uma mera
consequência da inexistência destes. Se o contribuinte concorda com o montante do crédito de
IPI deferido para o 2o trimestre de 2003, tanto que tentou compensar os mesmos débitos com
créditos originados de outro período e, não tendo sucesso novamente, preferiu fazer o
pagamento, não há como sequer conhecer do presente Recurso Voluntário, nos termos do art. 16,
inciso III, do Decreto no 70.237/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Este processo não tem como objeto créditos de outros períodos, os quais já estão
sendo objeto dos processos no 10830.720277/2007-18 e 10830.720276/2007-73, muito menos
questões relacionadas à consolidação do parcelamento, as quais, inclusive, já estão sendo
discutidas judicialmente, como informou o Recorrente.
A alegada duplicidade de cobrança, apesar de reconhecida pelo acórdão de piso, é
matéria absolutamente irrelevante neste caso. Mesmo que o contribuinte receba duas cobranças,
em virtude de ter realizado duas tentativas de compensação do mesmo débito em processos
distintos, assim que o débito em questão for extinto, por qualquer das modalidades previstas em
lei, ele será removido dos sistemas de cobrança da Receita Federal.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900295/2006-09

Fl. 662
DF CARF MF
Original